Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-76.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600299-76.2024.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600299-
76.2024.6.16.0148, (DRAP 0600288-47.2024.6.16.0148) que apoiado também nas razões expostas no
parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 14, § 3º, inciso
II da Constituição Federal da República/1988 e no artigo 9º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e
julgou procedente a impugnação ao pedido de registro de candidatura apresentada pelo partido 20
- PODE - Podemos de São Pedro do Iguaçu, em face do candidato Francisco Coelho Prates, e por
consequência,indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereador nesta Circunscrição,
nas eleições 2024. (Impugnação pelo partido 20 - PODE - Podemos de São Pedro do Iguaçu ao
registro de candidatura, apresentado pelo candidato Francisco Coelho Prates, visando concorrer
nas próximas eleições de 06/10/2024 ao cargo de vereador do município de São Pedro do Iguaçu,
pela Coligação "Compromisso e Trabalho por São Pedro do Iguaçu, em data de 21/08/2024,
alegando, em síntese, que Francisco Coelho Prates é inelegível, uma vez que houve anterior
declaração de perda de mandato, nos termos da resolução nº 04 de 25/08/2020. Da análise do
contido no processo, tem-se que os fatos que envolvem o candidato Francisco Coelho Prates são
oriundos da Operação Gulon, ação de natureza criminal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal
desta Comarca de Toledo-PR. Note-se que a referida operação teve outros 06 desdobramentos,
dentre eles medidas cautelares e procedimento investigatório criminal. Ressalte-se que há
procedimento investigatório criminal em trâmite, autuado sob nº 8340-47.2024.8.16.0170 (oriundo
do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0148.19.002535-0, posteriormente distribuído no
Juízo Criminal). Sendo assim, observa-se que tais fatos embasaram a decisão proferida pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu - Resolução
nº 04/2020. Segundo consta no relatório final, ao então vereador Francisco Coelho Prates foram
imputadas as condutas de percepção de vantagem indevida no exercício da atividade parlamentar,
em virtude da percepção de valores indevidos a título de diárias e adiantamentos de viagem, bem
como pela realização de despesa não autorizada durante as viagens citadas, além de omissão
intencional de informação relevante sobre o suposto esquema de desvio de verbas da Câmara
Municipal, orquestrado pelo então presidente da Câmara, em violação ao Regimento Interno,
também entendidos como ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 30, inciso VIII,
do mesmo Regimento Interno). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO COELHO PRATES (RECORRENTE)
ALEXANDRE ZILCH (ADVOGADO)
THIAGO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE
DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083691
28/09/2024
20:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.563

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600299-76.2024.6.16.0148 –
São Pedro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FRANCISCO COELHO PRATES
ADVOGADO: ALEXANDRE ZILCH - OAB/PR87067
ADVOGADO: THIAGO LUIS DA SILVA - OAB/PR86160
RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE SÃO PEDRO
DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. PERDA
DE MANDATO. INELEGIBILIDADE.
INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
FRANCISCO COELHO PRATES contra
sentença que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de
vereador, em razão da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei
Complementar nº 64/1990.

1.2. O pedido de registro de candidatura foi
impugnado pelo Partido PODEMOS,
alegando que o candidato perdeu seu
mandato anterior de vereador por quebra de
decoro parlamentar, conforme Resolução nº
04/2020 da Câmara Municipal de São
Pedro do Iguaçu.

1.3. O recorrente sustenta a inexistência de
Num. 44083691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

condenação criminal com trânsito em
julgado e a inaplicabilidade da causa de
inelegibilidade, argumentando que a perda
do mandato se deu em procedimento
político-administrativo, sem efeitos sobre
seus direitos políticos.

1.4. O Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo desprovimento do
r e c u r s o e p e l a m a n u t e n ç ã o d o
indeferimento do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a perda de mandato por quebra de
decoro parlamentar, declarada pelo Poder
Legislativo, gera inelegibilidade, nos termos
do art. 1º, I, "b" da Lei Complementar nº
6 4 / 1 9 9 0 , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e
condenação criminal com trânsito em
julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade está configurada nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea "b" da Lei
Complementar nº 64/1990, que estabelece
a inelegibilidade para membros de câmaras
municipais que perderam mandato por
quebra de decoro parlamentar, aplicando-se
por todo o período remanescente do
mandato e pelos oito anos subsequentes ao
término da legislatura.

3.2. A jurisprudência firmada pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal
Federal ratifica que a perda de mandato por
quebra de decoro parlamentar acarreta
inelegibilidade automática, mesmo sem
condenação criminal com trânsito em
julgado, conforme decisões TRE-SP (RE nº
060023320) e STF (MS 36662 AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de FRANCISCO COELHO
PRATES ao cargo de vereador nas eleições
de 2024.

Tese de julgamento: "A perda de mandato
Num. 44083691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

por quebra de decoro parlamentar,
declarada pelo Poder Legislativo, gera
inelegibilidade, conforme art. 1º, I, 'b' da Lei
C o m p l e m e n t a r
n º
6 4 / 1 9 9 0 ,
independentemente de condenação criminal
com trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; art.
55, I e II.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I,
alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:

STF - MS 36662 AgR, Relator: Alexandre
de Moraes, julgado em 25/10/2019.

TRE-SP - RE nº 060023320, Relator: Des.
Claudio Langroiva Pereira, julgado em
24/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO COELHO PRATES
em face da sentença que, acolhendo impugnação apresentada pelo partido PODEMOS,
indeferiu seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, em razão
da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei
Complementar nº 64/90.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de
Francisco Coelho Prates, candidato a vereador do município de São Pedro do Iguaçu/PR
pelo Partido Social Democrático - PSD.

Publicado o edital, o Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu apresentou
Num. 44083691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 44046543), alegando, em síntese,
que o candidato teve seu anterior mandato de Vereador cassado pela Câmara Municipal
de São Pedro do Iguaçu, por quebra de decoro parlamentar, conforme Resolução nº 04,
de 25 de agosto de 2020.

F r a n c i s c o C o e l h o P r a t e s a p r e s e n t o u C o n t e s t a ç ã o ( i d .
44046562) argumentando a inexistência de condenação com trânsito em julgado. Aduz
que a medida cautelar que deu origem ao processo político-administrativo foi arquivada e
que tal fato, por si só, não pode configurar inelegibilidade. Afirma que a cassação de
origem político-administrativa não pode ensejar a suspensão dos direitos políticos e
consequente inelegibilidade.

Foram acostados ao processo cópia integral do processo que conduziu à
perda do mandato do então vereador e a cópia integral da representação julgada pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu.

Determinada a apresentação de alegações finais, o partido impugnante
repisou os argumentos tecidos na peça inicial (id. 44046597), enquanto o candidato
deixou transcorrer o prazo sem apresentação (id. 44046598).

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da impugnação
e, consequentemente, pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, face
a inelegibilidade do candidato (id. 44046602).

A Sentença de id. 44046607 julgou procedente a impugnação ao pedido de
registro de candidatura e, por consequência, indeferiu o registro de candidatura de
Francisco Coelho Prates ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

Francisco Coelho Prates interpôs Recurso em face da sentença (id.
44046616) alegando que jamais foi condenado em processo penal e que a sentença se
baseia na perda de mandato por decisão de natureza político-administrativa, sem que
houvesse qualquer condenação judicial com trânsito em julgado. Afirma que a medida
cautelar citada nos autos foi arquivada, e o procedimento investigatório criminal ainda
está em curso, sem qualquer decisão condenatória que possa ser considerada.
Argumenta que o arquivamento das medidas cautelares relacionadas à Operação Gulon,
por si só, afasta a alegação de inelegibilidade com base em tais fatos.

Ainda, assevera que apesar de a decisão de cassação de mandato tenha
sido proferida por uma Casa Legislativa, o controle jurisdicional é cabível, conforme
jurisprudência do STF, quando houver violação de normas constitucionais, abuso de
poder ou desvio de finalidade e que no presente caso, há indícios de que a cassação do
mandato foi motivada por questões de ordem política, desrespeitando o direito ao
contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal, previstos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a permitir que o
Recorrente participe regularmente das eleições de 2024, até o julgamento definitivo da
apelação. Caso não seja deferido o efeito suspensivo, requer seja concedida a tutela
provisória de urgência para que o Recorrente possa concorrer às eleições até o
julgamento definitivo da apelação.
Num. 44083691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

O Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu apresentou Contrarrazões ao
recurso (id. 44046624) argumentando que o Recorrente não foi capaz, a partir do
princípio da dialeticidade, de indicar a inaplicabilidade dos dispositivos invocados para
indeferimento da candidatura, tendo em vista que nenhuma norma exige o trânsito julgado
de ação criminal, apenas fazendo menção ao “decoro parlamentar” e “abusos das
prerrogativas”. Ressalta que , após instauração de processo parlamentar, houve a
conclusão de que houve dano ao erário em consequência das condutas ilícitas praticadas
pelo candidato. Ademais, aduz que o argumento do candidato de que a decisão proferida
pela Câmara de Vereadores não deve ser recepcionada pelo judiciário, tendo em vista o
controle judicial sobre o Poder Legislativo está em em total desacordo com o
entendimento firmado pelo STF. Assevera que o arquivamento do processo judicial
mencionado pela parte recorrente ocorreu depois da perda do objeto, já que o Vereador
teve o mandato cassado após apuração interna (Câmara dos Vereadores), o que tornou o
processo judicial obsoleto já que o resultado foi alcançado a partir de medidas
administrativas e que não houve absolvição pelo arquivamento do processo.

A decisão de id. 44048770 foi julgado prejudicado o pedido de efeito
suspensivo requerido.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44069406).

É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada em mural em 11/09/2024 (id. 44046612), mas a
sentença foi proferida antes de três dias da conclusão, de forma que o prazo recursal
inicia-se do final desse tríduo (art. 58, § 3º, da Res. TSE nº 23.609/2024). Considerando
que o encerramento do prazo de três dias da conclusão findou-se em 12/09/2024, o
recurso protocolado em 15/09/2024 (id. 44046616) mostra-se tempestivo. Presentes os
demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente
recurso eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, a discussão cinge-se a saber se a perda de mandato por
quebra de decoro parlamentar, reconhecida pelo Poder Legislativo, gera inelegibilidade
conforme o art. 1º, I, “b” da Lei Complementar nº 64/1990.

No caso em debate, como bem apontado pelo Juízo a quo os fatos que
envolvem o candidato recorrente são oriundos da Operação Gulon, ação de natureza
criminal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca de Toledo-PR. A referida
operação teve outros 06 desdobramentos, dentre eles medidas cautelares e
procedimento investigatório criminal.

Num. 44083691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

Ainda há procedimento investigatório criminal em trâmite, autuado sob nº
8340-47.2024.8.16.0170 (oriundo do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-
0148.19.002535-0, posteriormente distribuído no Juízo Criminal).

Concomitantemente à investigação criminal, o mesmo fato deu ensejo
ao processo disciplinar contra o recorrente na Câmara de Vereadores. Em decorrência,
foi proferida a decisão pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal de São Pedro do Iguaçu – Resolução nº 04/2020, imputando ao recorrente as
condutas de percepção de vantagem indevida no exercício da atividade parlamentar, em
virtude da percepção de valores indevidos a título de diárias e adiantamentos de viagem,
bem como pela realização de despesa não autorizada durante as viagens citadas, além
de omissão intencional de informação relevante sobre o suposto esquema de desvio de
verbas da Câmara Municipal, orquestrado pelo então presidente da Câmara, em violação
ao Regimento Interno, também entendidos como ato de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 30, inciso VIII, do mesmo Regimento Interno.

Encerrado o processo, a Resolução nº 04, de 25/08/2020 impôs ao recorrente a
perda do mandato por procedimento com fundamento na quebra de decoro parlamentar (id.
44046550).

Dessa forma, de acordo com o art. 1º, I, “b” da Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que
hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do
disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos
oito anos subsequentes ao término da legislatura;

No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 55, I e II, prevê
que:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo
anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
Num. 44083691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

parlamentar (...)

A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b” da Lei Complementar nº 64/1990
tem a data da cassação do mandato como termo inicial e se prorroga até o transcurso do
prazo de oito anos após o término da legislatura para a qual foi eleito. No caso do
recorrente, findou-se em dezembro/2020, de modo que a inelegibilidade incidirá até o final
do ano de 2028. Sendo assim, resta evidenciada a inelegibilidade do recorrente.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2024. Vereador. Impugnação. Sentença de
indeferimento do registro. Recurso. Causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “b”, da lei complementar nº
64/90. Cassação de mandato pela Câmara Municipal por ausência
de decoro parlamentar. Ato não suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário. Não cabe a esta justiça especializada rever o mérito da
decisão da Câmara Municipal. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.

(TRE-SP - RECURSO ELEITORAL nº060023320, Acórdão, Des.
Claudio Langroiva Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/09/2024.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES
2024. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS "B" E "G" DO ART. 1º, INCISO I.
QUEBRA DO DECORO PARLAMENTAR. DOLO ESPECÍFICO EM
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a impugnação ao registro de candidatura
de Dalva da Matta Igreja, sob alegação de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, alíneas "b" e "g" da LC nº 64/1990. O juízo de 1ª
instância indeferiu o registro da candidata com base na alínea "b",
referente à cassação de mandato por quebra de decoro
parlamentar. A pretensa candidata recorreu, defendendo a extinção
da inelegibilidade antes da diplomação, enquanto o Ministério
Público recorreu, sustentando que a candidata cometeu ato doloso
de improbidade administrativa, conforme alínea "g".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensa
Num. 44083691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

candidata está inelegível, conforme alínea "b", por ter perdido seu
mandato por falta de decoro parlamentar em 7 de agosto de 2014,
durante o período remanescente do mandato para o qual fora eleita
e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura; e (ii)
estabelecer se a rejeição de contas da pretensa candidata,
enquanto Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, continha
irregularidade insanável que configure, em tese, ato doloso de
improbidade administrativa, a atrair a inelegibilidade prevista na
alínea "g".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a norma do artigo 1º, inciso I, alínea "b", da
Lei Complementar n. 64/90 c/c artigo 55, inciso II, da
Constituição, são inelegíveis os membros das Câmaras
Municipais que tenham perdido seus mandatos por falta de
decoro parlamentar, durante o período remanescente do
mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subsequentes ao término da legislatura. Precedentes. No caso,
a candidata teve seu mandato cassado em 2014, sendo
inelegível até 31 dezembro de 2024. Somente se constituiria
fato superveniente apto a permitir o registro se o
encerramento do prazo de inelegibilidade se desse antes do
dia das eleições, nos termos da Súmula TSE n. 70.

4. A incidência da causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I,
alínea "g", da LC 64/90, reclama a presença concomitante destes
requisitos: (i) rejeição de contas, com imputação de débito e não
sancionada exclusivamente com multa; (ii) exercício de cargo ou
funções públicas; (iii) irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa mediante dolo específico; (iv)
irrecorribilidade da decisão; e (v) inexistência de provimento judicial
que suspenda ou anule a decisão proferida pelo órgão competente.
Precedentes.

5. Não cabe aferir, nesta seara eleitoral, o acerto ou o desacerto da
decisão pela qual a Corte de Contas desaprovou as contas da
pretensa candidata, a teor da Súmula nº 41/TSE, sendo da
competência desta Justiça especializada, entretanto, extrair do
referido título os elementos configuradores da inelegibilidade, ainda
que dele não conste menção expressa acerca da prática de atos de
improbidade administrativa. Precedentes.

6. No caso, a pretensa candidata, na condição de presidente da
Câmara Municipal de Anchieta/ES e ordenadora de despesas,
decidiu contratar empresa para prestação de serviços de
segurança e medicina do trabalho. Dentre as inúmeras ilegalidades
detectadas no contrato, reconheceu-se uma omissão proposital
que viabilizou o pagamento de diversas parcelas contratuais sem
Num. 44083691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

qualquer contraprestação por parte da contratada. A conduta se
amolda, em tese, à novel redação do art. 10, inciso XIX, da Lei de
Improbidade Administrativa.

7. Os pagamentos, cuja responsabilidade recaía sob o agente
ordenador da despesa, foram efetivados sem a comprovação da
regular execução das atividades inerentes ao objeto da avença, e
em função de uma omissão contratual deliberada, o que afasta, em
tese, a possibilidade de que a ilegalidade teria surgido da inaptidão
do gestor.

8. Considerando o dano ao Erário na execução do ajuste, com a
imputação de débito e de multa, verificam-se falhas graves e
insanáveis, caracterizadoras, em tese, de ato doloso de
improbidade administrativa mediante dolo específico do agente
público, atraindo a incidência da inelegibilidade em exame, que
persiste até 13 de agosto de 2029. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Recurso do Impugnante provido e recurso
da pretensa candidata desprovido. Registro de candidatura
indeferido.

Tese de julgamento:

A inelegibilidade por quebra de decoro parlamentar, prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "b", da LC nº 64/1990, persiste até o
término da legislatura e nos oito anos subsequentes, aferida no
momento do registro de candidatura.

Pagamentos, cuja responsabilidade recaía sob o agente ordenador
da despesa, efetivados sem a comprovação da regular execução
das atividades inerentes ao objeto do contrato, e em função de
uma omissão contratual deliberada, configura, em tese, ato doloso
de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade pelo
prazo de oito anos a contar do trânsito em julgado da decisão de
rejeição de contas, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da
LC nº 64/1990.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, I, alíneas "b"
e "g"; CF/1988, art. 55, II; Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 10, XIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4089, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 18.08.2020; TSE, Súmula nº 70; TSE, RO nº 060205129,
Rel. Min. Carlos Horbach, j. 15.12.2022.

(TRE-ES - RECURSO ELEITORAL nº060019781, Acórdão, Des.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/09/2024.)
Num. 44083691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

Ademais, ainda que o arquivamento das medidas cautelares relacionadas à
Operação Gulon tenha ocorrido, a inelegibilidade subsiste, pois sua origem é de natureza
político-administrativa, não requerendo o trânsito em julgado de decisão judicial. Nesse
sentido, orientação do C. TSE é antiga argumentando que (...) o parlamentar cassado
pelo Poder Legislativo correspondente é inelegível, nos termos do art. 1º, I, b , da LC nº
64/90. A anotação dessa inelegibilidade pela Justiça Eleitoral é automática, em face da
comunicação da Câmara Municipal e não depende de trânsito em julgado em processo
judicial específico que discuta tal pronunciamento. [...]" ((Ac. de 6.10.2010 no AgR-RO nº
460379, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

Por fim, não cabe a esta Justiça Especializada ingressar no acerto ou
desacerto da decisão proferida pela Câmara de Vereadores, sendo necessária a
obtenção de provimento judicial, mesmo em caráter provisório, suspendendo os efeitos
desse ato por meio de ação desconstitutiva na Justiça Comum, o que não se verifica no
caso concreto.

Destarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
Francisco Coelho Prates para as Eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600299-
76.2024.6.16.0148 - São Pedro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FRANCISCO COELHO PRATES - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE ZILCH - PR87067, THIAGO LUIS DA SILVA - PR86160 -
RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE SÃO PEDRO
DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: VENILDES ARALDI - PR61045, LETICIA
Num. 44083691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25

GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - PR103333.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083691 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820310063100000043035653
Número do documento: 24092820310063100000043035653
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:27:25